Tribunal: TJSP
Processo: 1046183-06.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação de diferença de metragem na garagem do imóvel. Sentença de procedência condenando a construtora ao pagamento de R$ 3.350,28 a título de danos materiais e condenando a autora por litigância de má-fé. Insurgência das partes.

RECURSO DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aplicação de multa à autora e condenação ao pagamento de indenização à parte contrária. Não

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação de diferença de metragem na garagem do imóvel. Sentença de procedência condenando a construtora ao pagamento de R$ 3.350,28 a título de danos materiais e condenando a autora por litigância de má-fé. Insurgência das partes.

RECURSO DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aplicação de multa à autora e condenação ao pagamento de indenização à parte contrária. Não caracterizado o abuso do direito de litigar. Jurisprudência. Condenação afastada. Recurso da autora provido.

RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO TRIENAL. Pretensão da autora referente a inadimplemento contratual e não vício de quantidade. Pretensão indenizatória. Caso dos autos sujeito a prazo prescricional decenal. Artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência. Matéria preliminar rejeitada.

PLEITO INDENIZATÓRIO. DIFERENÇA DE METRAGEM EM VAGA DE GARAGEM. Demandante alegou que a vaga de garagem apresentaria 1,39m2 a menos do que a metragem acordada entre as partes (12 m2). Comprimento da vaga totalizando a razoável metragem de 4,39m, com largura de 2,4m. Memorial contendo a descrição da vaga, autorizando que seja cimentada, gramada ou ambos. No caso em debate, o recuo de 61 centímetros de gramado não interferiu no uso da vaga, consoante se verifica das fotografias acostadas, tratando-se na verdade de elevação chamada de "bate-roda", que evita o avanço do carro em direção à vaga contraposta. Indenização indevida. Recurso da empreiteira provido para afastar a condenação imposta na sentença.

SUCUMBÊNCIA. Parte autora vencida na demanda. Honorários em favor dos patronos da requerida fixados em 1.300,00, com a ressalva da justiça gratuita anteriormente concedida.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO DA EMPREITEIRA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.